Tribunal: TJPA
Processo: 0015855-52.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0015855-52.2019.8.14.0401
APELANTE:
ADRIEL ALLAN SANTA ROSA DA SILVA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS - IMPROVIDO - DEVIDAMENTE COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) EM RELAÇÃO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPROVIDO - JUÍZO
A QUO
SEQUER DEVERIA TER RECONHECIDO A MINORANTE, E AO APLICÁ-LA NO MÍNIMO JÁ SE MOSTROU BENEVOLENTE AO APELANTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO:
Não há o que se falar em desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o de uso de drogas, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes.

A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 39/39-v - Autos Apensos), o qual atesta que a droga apreendida com o apelante no momento de sua prisão se trata de 187,6g (cento e oitenta e sete gramas e seis miligramas) de pasta base de cocaína, quantidade esta que de forma alguma se amolda à figura do uso de drogas, sobretudo pela natureza da droga.

Já a
autoria
do delito está evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação, policiais militares, que atuaram na prisão em flagrante delito do apelante, os quais foram uníssonos em afirmar que estavam em ronda, quando perceberam o recorrente tentando se evadir do local que estava, tendo estes logrado êxito em capturá-lo, estando no bolso deste duas ou três petecas de pasta base de cocaína, depois retornaram ao local de onde iniciou a fuga do apelante, e encontraram o restante da droga, a qual estava acondicionada da mesma forma da droga encontrada no bolso do apelante.

Ressalta-se que a palavra dos policiais militares pode perfeitamente ser utilizada como prova para a condenação do apelante, sobretudo por serem dotadas de fé-pública em razão destes estarem no exercício de suas funções públicas no momento da abordagem, estando ainda estas alinhadas às demais provas dos autos.
2 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) EM RELAÇÃO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO:
De igual modo não merece prosperar tal pleito, pois sequer deveria ter sido concedido tal benesse ao apelante, em razão deste responder a outros processos criminais, conforme se observa na Certidão de fls. 63/64, o que comprova a sua dedicação para atividade criminosa, consoante ao posicionamento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (vide HC 567534 / SP - STJ).

Nessa esteira de raciocínio, considerando-se que sequer deveria ter sido reconhecida a minorante, tendo o Juízo
a quo
a aplicado no mínimo já se mostra benevolente ao apelante, não havendo o que ser reformado.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 16 de setembro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0015855-52.2019.8.14.0401
APELANTE:
ADRIEL ALLAN SANTA ROSA DA SILVA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
ADRIEL ALLAN SANTA ROSA DA SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11343/06, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória que no dia 24/07/2019, por volta de 12:30h, policiais militares realizavam ronda ostensiva pelas redondezas do canal São Joaquim, Belém/PA, quando perceberam que o acusado
ADRIEL ALLAN SANTA ROSA DA SILVA
ao ver a viatura policial tentou empreender fuga do local, sendo, então, abordado e após revista pessoal foi encontrado na sua bermuda 2 (dois) papelotes de pasta base de cocaína e após realizado busca no local onde o Réu se encontrava antes de fugir e encontrado mais 61 (sessenta e um) papelotes da mesma droga.

A denúncia fora recebida em 06/09/2019. (fl. 27)

Laudo Toxicológico definitivo fls. 39/39-v - Autos Apensos.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 67/69)

Inconformado,
ADRIEL ALLAN SANTA ROSA DA SILVA
interpôs recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 73/81.

Aduz que deve ser desclassificado o delito para o de consumo de drogas, em razão de as provas dos autos não comprovarem de maneira robusta o delito de tráfico de entorpecentes.

Assevera que a incidência da minorante do tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei de Drogas) deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), ante a ausência de fundamentação idônea para a fixação no mínimo de 1/6 (um sexto), e, caso reduzida a pena, requer a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos.

Às fls. 83/91, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 93)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 97/105)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA
, 16 de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO

Não há o que se falar em desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o de uso de drogas, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 39/39-v - Autos Apensos), o qual atesta que a droga apreendida com o apelante no momento de sua prisão se trata de 187,6g (cento e oitenta e sete gramas e seis miligramas) de pasta base de cocaína, quantidade esta que de forma alguma se amolda à figura do uso de drogas, sobretudo pela natureza da droga.

Já a
autoria
do delito está evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação, policiais militares, que atuaram na prisão em flagrante delito do apelante, os quais foram uníssonos em afirmar que estavam em ronda, quando perceberam o recorrente tentando se evadir do local que estava, tendo estes logrado êxito em capturá-lo, estando no bolso deste duas ou três petecas de pasta base de cocaína, depois retornaram ao local de onde iniciou a fuga do apelante, e encontraram o restante da droga, a qual estava acondicionada da mesma forma da droga encontrada no bolso do apelante.

Vejamos as narrativas em Juízo (mídia audiovisual fl. 51):
A testemunha PM Dorival Xavier Lima declarou em Juízo:
"Que estávamos em ronda pelo barreiro, quando adentrou o canal viu o réu tentando fugir, que conseguimos alcançar ele e fizemos a abordagem, que achamos duas pedra no bolso, que fizemos busca no local onde ele estava, que após a averiguação foi encontrado mais petecas, que comparamos as petecas e tinham a mesma amarragem, estando acondicionadas da mesma forma (...) que no momento ele disse que a droga não era dele, que ele assumiu apenas a droga que estava no seu bolso.
A testemunha PM Marcelo George Silva de Souza em seu depoimento prestado em Juízo
, conforme mídia acostada aos autos, relatou: "Em ronda com a viatura e verificamos em dias constantes ele naquele mesmo local, que naquele dia que estávamos de serviço ele tentou se evadir, que foi verificado que no bolso dele tinha, e nas proximidades do canal encontramos o restante do material, que a droga era pasta base de cocaína, que duas estava no bolso, que o restante próximo de onde ele estava, que não recorda a quantidade, que era bem mais a quantidade encontrada perto do canal do que foi encontrado no bolso dele, que a forma da embalagem era a mesma, que a droga estava escondida, que eu nunca tinha feito diligência com o acusado (...)
A testemunha PM José Andrey Martins Miranda em seu depoimento prestado em Juízo
, conforme mídia acostada aos autos, relatou: Que entramos perto do canal, que ele viu a VTR e empreendeu fuga, que fizemos o cerco e abordamos do outro lado do canal, que achamos com ele e achamos duas ou três petecas, que fizemos varredura onde ele estava e achamos o restante, que nunca fiz diligência envolvendo ele, que o local de onde ele estava pra onde ele foi abordado não dá nem 50 metros (...) que a droga encontrada no bolso dele era parecida com a encontrada perto de onde ele estava.

Ressalta-se que a palavra dos policiais militares pode perfeitamente ser utilizada como prova para a condenação do apelante, sobretudo por serem dotadas de fé-pública em razão destes estarem no exercício de suas funções públicas no momento da abordagem, estando ainda estas alinhadas às demais provas dos autos.
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) EM RELAÇÃO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO

De igual modo não merece prosperar tal pleito, pois sequer deveria ter sido concedido tal benesse ao apelante, em razão deste responder a outros processos criminais, conforme se observa na Certidão de fls. 63/64, o que comprova a sua dedicação para atividade criminosa, consoante ao posicionamento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (vide HC 567534 / SP - STJ).

Nessa esteira de raciocínio, considerando-se que sequer deveria ter sido reconhecida a minorante, tendo o Juízo
a quo
a aplicado no mínimo já se mostra benevolente ao apelante, não havendo o que ser reformado.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 16 de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator